Tribunal: STF
Processo: Pet 13189
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de Petição por meio da qual Vanessa Camurugy Moreira ajuizou Queixa-Crime em desfavor do Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro.  



    Alegou-se, em resumo, que o congressista, em manifestações na Internet no último dia 23 de outubro, teria proferido ofensas e acusações que culminaram em atingir a dignidade, a honra e a reputação da querelante.  



    Em virtude disso, requereu-se a condenação do querelado pelos delitos de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140, com a incidência da causa de aumento do §2º do art. 141 (delito, em tese, cometido ou divulgado na rede mundial de computadores), todos do Código Penal.  



    Tendo em vista as reiteradas e infrutíferas diligências determinadas por este Relator com o objetivo de notificar o querelado, ordenei sua comunicação por edital para apresentar resposta à queixa-crime, com fundamento no art. 4º, § 2º, da Lei n. 8.038/1990.   



    Destaquei, na mesma oportunidade, mostrar-se notória a informação de que o requerido se encontra, no momento, por prazo indeterminado, em território estrangeiro, em endereço não especificado.  



    A Secretaria Judiciária do STF atestou a ausência de qualquer manifestação do requerido em relação à decisão deste Relator que  determinou sua notificação por edital para apresentação de resposta à queixa-crime (doc. 36).



    Dei vista imediata dos autos à Procuradoria-Geral da República, inclusive para eventual manifestação sobre o mérito da queixa-crime apresentada.  



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo arquivamento da presente Petição, nos seguintes termos:  



    As declarações questionadas representam uma investida crítica, proferida após manifestação da querelante em programa jornalístico. Na ocasião, a querelante contestou o posicionamento político do querelado e de seu grupo familiar, utilizando, inclusive, termos ofensivos. Em retaliação, o querelado, também valendo-se de adjetivos depreciativos, afirmou a incoerência de sua antagonista, que, apesar de receber, por meio de sua empresa, verbas públicas para serviços de comunicação a políticos de direita, os desqualificava publicamente. 



    Postos assim os fatos, o Ministério Público Federal entende que as falas, ditas em contexto de embate político, são próprias da atuação parlamentar e, portanto, protegidas pela imunidade prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal.



    A respeito do tema, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a imunidade material abrange o exercício da crítica entre antagonistas políticos, ainda que de forma mais contundente, por sua ligação ao exercício do mandato (Pet 6268, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06-03-2018, DJe-073 Divulg 16-04-2018 Public 17-04-2018). 



    Nessas condições, o parecer do Ministério Público Federal é pela rejeição da queixa-crime (doc. 38 - grifei).



    É o relatório.  



    Decido.  



    O pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República merece provimento.  



    A justa causa é exigência legal para a instauração de investigações criminais, razão pela qual, inexistindo nos autos, ao menos pelo que se colheu, qualquer indício de fato típico praticado pelo Deputado Federal, o arquivamento do feito é de rigor.  



    Não há elementos conclusivos capazes de refutar a assertiva do órgão ministerial quanto à insubsistência de elementos suficientes da prática da conduta típica descrita.  



    A afirmação da Procuradoria-Geral da República de que as declarações do querelado estão associadas ao “exercício da crítica entre antagonistas políticos, ainda que de forma mais contundente, por sua ligação ao exercício do mandato”, inclina-se, de forma considerável, à incidência da imunidade material (art. 53, caput, do Texto Constitucional).  



    Essas considerações sobre a ausência de justa causa para fins de persecução penal afiguram-se razoáveis, sendo imperioso o pedido de arquivamento.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta Petição, com base no art. 21, XV, e art. 231, §4º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Intimem-se, inclusive com cópia da decisão para o Gabinete do Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro.  



    Brasília, 24 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator